Tribunal: TJMT
Processo: 0025640-79.2012.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0025640-79.2012.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 04.088.208/0001-65 (AGRAVADO), EDUARDO TADEU GONCALES - CPF: 083.130.578-90 (ADVOGADO), APARECIDA BREDA MILANESE - CPF: 043.090.368-56 (ADVOGADO), CLARION S/A AGROINDUSTRIAL - CNPJ: 24.956.666/0001-86 (AGRAVANTE), FERNANDO MANICA GOBBI - CPF: 945.022.691-15 (ADVOGADO), RANDAL PEREIRA DE SOUZA - CPF: 359.919.138-70 (ADVOGADO), SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO SALES DE BRITO - CPF: 246.382.378-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA – AÇÃO MONITÓRIA – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIDO – INSUFICIÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA QUANTO AO MÉRITO DA DECISÃO MONOCRÁTICA -
RECURSO EM PARTE CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Para a concessão do benefício previsto na lei 1.060/50, não obstante não se exigir a miserabilidade absoluta, cabe ao magistrado avaliar cada caso quando houver dúvida acerca da alegada miserabilidade.

Da análise dos comprovantes de rendimentos acostados aos autos (balanços patrimoniais e outros) verifica-se que a apelante não pode ser considerada hipossuficiente, sendo importante destacar que possuí capacidade financeira, visto que se observa inúmeras relações contratuais pactuadas por vultosos valores. Ademais há que ressaltar que existem outros elementos que fragilizam a alegada situação de incapacidade para o pagamento das custas processuais.

Conforme se percebe da argumentação exposta no agravo, a recorrente se contrapõe apenas e tão somente ao indeferimento da justiça gratuita, deixando de trazer qualquer argumento acerca das demais questões aventadas pela decisão monocrática, especialmente aquela relativa à natureza do crédito da agravada, se este se submete ou não à recuperação judicial da agravante.

O agravo interno que não impugna os fundamentos da decisão monocrática ofende o princípio da dialeticidade, o que impede o conhecimento do recurso apenas neste ponto.

Recurso Conhecido em parte e Desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso agravo interno interposto por
CLARION S/A AGROINDUSTRIAL
contra decisão monocrática de id. 221699159 que negou provimento ao recurso de apelação interposto.

Na referida decisão monocrática, foi indeferido o pedido de gratuidade da justiça e no mérito houve a manutenção da sentença de primeiro grau, determinando-se o prosseguimento de ação monitória até a constituição de título executivo judicial.

A agravante alega que, apesar de seus ativos imobilizados, encontra-se em estado de iliquidez, uma vez que todos os seus bens estão comprometidos no processo de
recuperação judicial
.

Sustenta que analisando o patrimônio (ativos – passivos = patrimônio líquido dos sócios ou acionistas) verifica-se a sua cristalina iliquidez, eis que seus bens estão empenhados para cumprimento do plano recuperacional.

Requer que seja conhecido e provido o recurso, com a retratação positiva, ou, caso contrário, que seja anulada a decisão monocrática proferida pela Turma Julgadora, com o provimento do recurso de apelação interposto.

Contrarrazões apresentadas em ID 231440151.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Em que pese o argumentando pela Agravante, entendo que o entendimento emanado na decisão monocrática deve ser mantido.

Na origem, trata-se de Ação Monitória movida por CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A contra a Agravante objetivando a constituição de título executivo judicial do crédito de R$ 177.015,82 (cento e setenta e sete mil, quinze reais e oitenta e dois centavos) relativo a um contrato de prestação de serviço de passagem e cobrança de pedágio, no qual se realizou a instalação de equipamentos para reconhecimento de veículo e de aferição da quantidade de passagens, contudo a ré/agravante não manteve em conta corrente o valor devido para quitação.

Em sua defesa, a requerida/agravante alegou que solicitou diversas vezes boletos no valor de R$ 165.519,81 (cento e sessenta e cinco mil quinhentos e dezenove reais e oitenta e um centavos) e que está enfrentando dificuldades com relação a cheques pré-datados que ficam sendo depositados antecipadamente, de modo que não deixou o valor em conta.

Após, expõe sobre cláusulas abusivas do contrato, pugnando pela improcedência da ação.

A sentença de origem julgou procedentes os pedidos contidos na petição inicial para constituir de pleno direito em título executivo judicial o valor de R$ 177.015,82 (cento e setenta e sete mil, quinze reais e oitenta e dois centavos).

Interposto recurso de apelação cível pela requerida, esta pugnou pelo deferimento da justiça gratuita, com fundamento em documentos financeiros e outros, juntados aos autos, assim como, que o crédito pleiteado é concursal e deve ser habilitado perante o Juízo da recuperação judicial.

Em decisão monocrática,
foi indeferido o pedido de gratuidade da justiça da agravante e no mérito houve a manutenção da sentença de primeiro grau, determinando–se o prosseguimento de ação monitória até a constituição de título executivo judicial.

Em que pese, o benefício da gratuidade processual possa ser concedido à pessoa física ou jurídica, não basta à mera declaração firmada, devendo haver a comprovação da condição de hipossuficiência financeira da parte.

Com a apresentação do presente recurso, incumbia à parte comprovar que seus rendimentos não são condizentes com o pagamento das custas,
o que não restou demonstrado.

Ressalto que a existência de dívidas e o fato de possuir saldo negativo em conta bancária por si só, não constitui elemento apto a comprovar que a recorrente se encontra no estado de hipossuficiência financeira que alega.

Se assim fosse, o benefício restaria banalizado, pois seria concedido a qualquer devedor contumaz, bastando apresentação das dívidas.

Importante registrar que o fato da Agravante estar em recuperação judicial, por si só, não a isenta do pagamento das custas processuais, sem que se constatem outros elementos probatórios pertinentes.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – AÇÃO DE COBRANÇA - EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA – ALEGAÇÃO DE QUE APENAS A DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ATESTA A NECESSIDADE DE DEFERIMENTO DA BENESSE – ALEGAÇÃO DE ENFRENTAMENTO DE DIFICULDADES FINANCEIRAS – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – ARTIGO 5o, LXXIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO.
O fato de estar o Agravante em recuperação judicial, e alegar dificuldades financeiras não possui o condão de, por si só, autorizar o deferimento de justiça gratuita, eis que há a necessidade de comprovação de tais alegações para que o benefício seja concedido, à luz do que dispõe a Constituição Federal (artigo 5o, LXXIV)
“(...) 1
. A condição de empresa recuperanda, por si só, não autoriza a concessão da benesse, cujo deferimento, cuidando-se de pessoa jurídica, exige respaldo probatório da real e atual falta de recursos líquidos disponíveis, à falta de comprovação nesse sentido a benesse deve ser indeferida.
(...)” (N.U 0001996-85.2016.8.11.0003, , JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 19/06/2018) Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício de gratuidade da justiça. (TJ-MT 10021392720208110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 27/07/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/08/2021). (Destaquei).

Assim, os elementos trazidos aos autos são insuficientes para o deferimento da justiça gratuita pleiteada.

Cumpre salientar que a gratuidade é exceção dentro do sistema judiciário pátrio, e o benefício deve ser concedido àquelas pessoas que efetivamente são necessitadas, na acepção legal. Embora a Lei no 1.060/50 não exija condição de miserabilidade e eventual declaração da parte mereça credibilidade, é preciso que a situação retratada a coloque na condição de pessoa carente de recursos.

Não comprovando a hipossuficiência, impossível beneficiá-los com a gratuidade pretendida.

Por fim, quanto pedido de reforma da decisão monocrática para o provimento do recurso de apelação interposto, observa-se que o agravo interno em questão não impugna a fundamentação constante na referida decisão, em clara ofensa ao princípio da dialeticidade.

Conforme se vê de toda a argumentação exposta no agravo interno, a
recorrente se contrapõe apenas e tão somente ao indeferimento da justiça gratuita
, deixando de trazer qualquer argumento acerca das demais questões aventadas pela decisão monocrática, especialmente àquela relativa à reforma da sentença para que o crédito da agravada seja submetido à recuperação judicial da agravante.

Sobre o assunto:

AGRAVO
INTERNO NO recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO – ATENDIMENTO DO COMANDO JUDICIAL CONSTANTE DA DECISÃO RECORRIDA APÓS A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO – PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL – AGRAVO INTERNO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – VEDAÇÃO À INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Nas razões recursais, devem ser impugnados especificamente os fundamentos da decisão recorrida de modo a evidenciar o seu desacerto, sob pena de ofensa ao princípio da
dialeticidade
.
É vedada a inovação recursal em sede de agravo interno. (N.U 1008285-79.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 10/09/2023). (Destaquei).

Assim,
julgo prejudicada
a análise do pedido de item III do agravo interposto (id. 228054676), e quanto às demais pretensões,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024